Tribunal: TJDFT
Processo: 0749052-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PANDEMIA. MORA NÃO JUSTIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. JUROS. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A justificativa para o atraso na entrega das unidades imobiliárias com base nos efeitos da pandemia de COVID-19 não se aplica ao contrato assinado em novembro de 2021, pois o período crítico já havia transcorrido. Assim, a responsabilidade pelo atraso deve ser analisada com base nas condições existentes no momento da assinatura do contrato e na execução das obrigações pactuadas, sem recorrer a eventos pretéritos que não impactavam mais de forma decisiva.
3. Ao não cumprir o pacto na forma contratada, mostra-se justificado o pedido de rescisão contratual formulado pelo consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante (art. 475 do Código Civil).
4. Afasta-se a possibilidade de retenção, pelo apelante, de quaisquer valores desembolsados pelo consumidor, inclusive da comissão de corretagem.
5. A tese firmada pelo STJ (Tema 1002), no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, aplica-se tão somente às hipóteses em que arescisãodo contrato de aquisição de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos. Logo, aplica-se o artigo 405 do Código Civil, dispõe que os juros moratórios, nas obrigações contratuais, incidem a partir da citação do devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido.